Tribunal: TJMT
Processo: 1014878-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014878-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIMAR FERREIRA - CPF: 487.290.431-15 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — INADMISSÍVEL O DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Para a percepção de adicional de insalubridade, necessária a realização de perícia técnica, pelo que inadmissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação de cobrança por atividade insalubre com pedido de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a substituída, servidora ocupante do cargo de Assistente Social, “
exerce funções no setor de Anatopológico, realizando vistas de corpos, fornecimento de informações, e por vezes, entrega de laudo de necrópsias. Há também o manuseio de medicamentos e exames do paciente em óbito, que não passam pelo processo de esterilização
”, pelo que faz jus ao adicional de insalubridade.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinado o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de trinta por cento (30%) sobre a remuneração da servidora substituída.

Indeferida a antecipação da tutela da pretensão recursal (Id. 98825969).

Contrarrazões (Id. 105298474), com preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 107340972), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Sem delongas, registro que o pedido liminar, no caso concreto, encontra óbice nas vedações contidas no art. 1°, §3° da Lei n° 8437/92, e art. 2°-B da Lei 9494/97,
in verbis
:

[...]

Ao arremate, repise-se, o artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente ressalvou os dispositivos impeditivos:

‘Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.’

Como se observa, ‘O CPC/2015 não modificou regras constantes de leis especiais, que vedam a concessão de liminares que tenham por objeto a compensação de créditos tributários ou previdenciários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou a equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, bem como as liminares que esgotem, no todo ou em parte, o objeto da ação. Essa vedação é antiga, já constando do art. 5o da Lei no 4.348/64 e do § 4o do art. 1o da Lei no 5.021/66, revogadas pela Lei no 12.016/2009 (LMS).’ (Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018. p.949)

[...]

Ex positis
, indefiro a antecipação da tutela vindicada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1026316-92.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61342743 – fls. 2/7).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Dessa forma, a considerar que no agravo de instrumento há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão agravada, não é o caso de não conhecimento do recurso, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, digo que a servidora substituída, no exercício do cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, perfil Assistente Social, lotada no
Serviço de Verificação de Óbitos do Hospital Universitário Júlio Müller, no setor de Anatopológico, alega que faz jus ao adicional de insalubridade no grau médio, o que corresponderia ao percentual de trinta por cento (30%) sobre o subsídio.

No caso, penso que não se apresenta admissível decidir a controvérsia com fundamento no Memorando no 049/2017/GSVO/COVEP/SVS/SES-MT de 2017, que somente descreve, de forma geral, a função desempenhada pela servidora:

Memorando 049/2017/GSVO/COVEP/SVS/SES-MT

Cuiabá, 21 de Julho de 2017.

Para: Coordenadora de Provimento Manutenção e Monitoramento

Prezada Coordenadora

Cumprimentamos Vossa Senhoria, na oportunidade informamos que a servidora Luzimar Ferreira Matrícula 57170, cargo: PTNSSS do SUS, perfil: assistente social está lotada e desenvolvendo suas atividades no Serviço de Verificação de Óbitos (S. V. O.) desde 05/07/2017, no setor de Atendimento à Família com a função de Assistente Social, conforme processo 324030/2017.

Considerando que a servidora estará desenvolvendo atividade que são de suma importância para realização do acolhimento e entrevista junto aos familiares ou responsáveis por seus entes queridos;

Considerando que além do serviço de atendimento aos familiares e aos responsáveis para entrevistas; ocorrem outros atendimentos, tais como: entrega de laudos médicos, dos casos de óbitos com a realização de exame de necropsia; orientações gerais e informações aos familiares; outros atendimentos solicitados no horário de expediente comercial, e apoio administrativo e técnico, necessários ao funcionamento e organização do SVO;

Considerando que o Serviço de Verificação de Óbitos funciona em regime de plantão 24 horas ininterruptas, todos os dias da semana, finais de semana, feriados e pontos facultativos, a servidora estará cumprindo sua carga horária de 30 horas, de acordo com a escala estipulada para atender a demando do serviço.

Solicitamos os pagamentos das seguintes gratificações: adicional noturno, plantão e adicional de insalubridade.

Atenciosamente,

Ione Nazaré dos Reis

Gerente do Serviço de Verificação de Óbito – SVO (Processo Judicial Eletrônico no 1026316-92.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61287943 – fls. 4/5).

Ademais, o agravado apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho realizado na Gerência de Serviços de Verificação de Óbitos – SVO, no ano de 2020, o qual conclui que “
a atividade não é considerada insalubre
” (Id. 105298478).

Assim, há a necessidade de se realizar perícia técnica para verificar a situação individual da agravante, de modo a possibilitar o exame da percepção ou não do adicional de insalubridade daquela na condição de assistente social.

[...] A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652391/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).

A Câmara, em situação semelhante, decidiu a questão acerca da necessidade de realização de perícia para verificar o grau de insalubridade da atividade exercida pelo servidor:

[...] A perícia judicial é procedimento indispensável para a comprovação do efetivo grau de insalubridade e a sua não realização impossibilita a solução da lide. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1002102-52.2020.8.11.0015, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de julho de 2021).

Em conclusão, não é admissível o deferimento da tutela provisória de urgência, presente a necessidade de realização de perícia técnica.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022